Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. GRAVIDEZ DA VÍTIMA COMPROVADA. AGENTE PADRASTO DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO. ART. 68, CP. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea em analogia ao benefício da delação premiada, uma vez que se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas.

2. Caracteriza-se a majorante prevista no artigo 234-A, inciso III, do CP, se o agente confessa os abusos sexuais com a menor e a perícia que atesta a compatibilidade do material genético.

3. As causas de aumento de ser o réu padrasto da vítima (artigo 226, inciso II, do Código Penal) e de que em razão dos abusos sexuais cometidos por ele acarretou a gravidez da menor (artigo 234-A, inciso III, do Código Penal) restaram devidamente fundamentadas na r. sentença e, assim, devem ambas incidir na 3a fase da dosimetria da pena, não havendo que se falar no óbice previsto no art. 68 do Código Penal.

4. Demonstrado nos autos que o agente praticou no mínimo 7 crimes contra a vítima, inviável a redução do aumento de 2/3 aplicado em face do instituto da continuidade delitiva.

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.